Tribunal: TJSP
Processo: 1001305-96.2019.8.26.0111
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a apelo, mantendo acolhimento de embargos de terceiro – Alegado labor sob premissa equivocada, ao referir-se em julgado as relações jurídicas independentes, desconsiderando que figuravam mesmas partes nos processos referidos – Impertinência - Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que nega provimento a apelo, mantendo acolhimento de embargos de terceiro – Alegado labor sob premissa equivocada, ao referir-se em julgado as relações jurídicas independentes, desconsiderando que figuravam mesmas partes nos processos referidos – Impertinência - Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência da tese invocada pela recorrente, consubstanciadas na necessidade da estabilização de entendimentos em feitos diversos - Mera participação das mesmas partes que não identifica, por si só, as relações jurídicas trazidas às lides, para fins de estabilização de entendimentos - Pretensa reanálise de mérito – Impossibilidade – Embargos rejeitados.